Tribunal: STF
Processo: RE 156294
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. Na apreciação
do recurso extraordinário leva-se em conta a moldura fatica delineada
soberanamente  pela Corte de  origem. Se  esta dirimiu a controversia
considerada  a inobservancia  dos parametros  do precatorio expedido,
descabe  cogitar  do  descumprimento  a regra  inserta  no par. 1. do
artigo 100 da Constituição Federal.